Tribunal: TJES
Processo: 5007702-10.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007702-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO DA COSTA LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INCOMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO SIMULTANEAMENTE A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito com o regime prisional semiaberto, que vinha sendo cumprido pelo agravante quando da unificação das penas, não há ilegalidade a ser reconhecida no procedimento adotado Juízo
a quo
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por LUCIANO DA COSTA LOPES contra decisão que, nos autos do processo executivo nº. 2000226-11.2020.8.08.0021, unificou as penas do acusado, nos termos do art. 111 da LEP, totalizando-as em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, e alterando a data-base para concessão da progressão de regime.

O agravante sustenta que as duas condenações a que se refere a unificação estabeleceram o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, as quais podem ser cumpridas de forma simultânea, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida e o recolhimento do mandado de prisão expedido na origem.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por LUCIANO DA COSTA LOPES contra decisão que, nos autos do processo executivo nº. 2000226-11.2020.8.08.0021, unificou as penas do acusado, nos termos do art. 111 da LEP, totalizando-as em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, e alterando a data-base para concessão da progressão de regime.

O agravante sustenta que as duas condenações a que se refere a unificação estabeleceram o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, as quais podem ser cumpridas de forma simultânea, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida e o recolhimento do mandado de prisão expedido na origem.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta dos autos originários que em 31/01/2023 o agravante cumpria regime semiaberto e foi colocado em liberdade antecipada em razão da iminência da progressão de seu regime para o aberto, tendo sido expressamente consignado que
"a progressão de regime vigorará na data do preenchimento dos requisitos legais 24/04/ 2023"
.

Não obstante, antes do implemento do referido prazo, constatou-se que havia nova guia pendente de unificação, relativa à condenação definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, na qual foi fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O acusado,
quando da unificação das penas, ocorrida em 10/04/2023, estava em cumprimento de pena em regime semiaberto
, em razão de regressão que havia sido anteriormente realizada, ainda em 22/08/2022, pela prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

Desta feita, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito com o regime prisional semiaberto, que vinha sendo cumprido pelo agravante quando da unificação das penas, não há ilegalidade a ser reconhecida no procedimento adotado Juízo
a quo
.

Referido entendimento foi sedimentado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SOMATÓRIA DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA PARA UNIFICAR PENAS. DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1106. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.I - Entendimento anterior desta Corte Superior determinava que "sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018).II - Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente" (Tema n. 1106).Agravo regimental provido.(AgRg no REsp n. 1.931.743/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.